Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-26.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001816-26.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS, VULGO PERFUME (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINA RONDON - CPF: 805.998.501-91 (VÍTIMA), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE), LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 022.641.301-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITIVA, COM CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS IMPUGNADOS – REJEIÇÃO –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
REALIZADA APÓS ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO –
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE DO ATO
–
ATUAÇÃO ESPONTÂNEA DA VÍTIMA, QUE RESSAIU CONFIRMADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR –
2.
MÉRITO: PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
RÉU, DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE DILIGENCIOU NO FATO –

3.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
O RECURSO.

1. Não há nulidade a ser reconhecida no acervo probatório encartado nos autos, pois, ainda que tenha ocorrido a confissão informal do acusado, tal atuação se repetiu perante o Delegado de Polícia, após ser advertido do direito do silêncio, traduzindo-se, est
a
últim
a atuação
, em elemento inquisitivo válido e legítimo para formação da convicção do julgador.

O
utrossim, em relação ao reconhecimento
efetuado

em desfavor do réu
,
a despeito
de
ter se materializado sem a observância do art. 226 do CPP, é cediço que tais formalidades
constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade, especialmente na hipótese dos autos, em que a vítima
atuou ativa e espontaneamente no ato e tal elemento não constitui a única prova utilizada para amparar o édito condenatório.

2.
Incabível proclamar a
absolvição d
o acusado quanto à
prática do
crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva ressai comprovada
por meio da confissão extrajudicial, dos dizeres e reconhecimento perfectibilizados na fase inquisitiva pela vítima, além do depoimento judicial do policial que
c
onfirmou os elementos confeccionados na delegacia, tudo a impedir
a
incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação criminal interpost
a
por

LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS

em face d
a r. sentença
pr
oferida pelo d. Juízo da
3
.a

Vara

Criminal
da Comarca
de
Cáceres/
MT

na
ação penal n.
o
0001816-26.2017.8.11.0006
,
na qual
foi
condenado

à pena de

06 (seis
) anos de reclusão
, em regime
inicial

fechado

, e ao pagamento de
20 (vinte
) dias-multa
, calculado
s
unitariamente no mínimo legal,
pela prática do crime previsto no

art. 157,

caput
, do Código Penal

.

Nas razões recursais vistas no ID
212155754
,
o recorrente
requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da

ilicitude das provas
obtidas na fase extrajudicial
,
com consequente desentranhamento dos documentos,
mencionando, nesse viés, que a
confissão
foi obtida sem que se procedesse
à advertência
d
o direito ao silêncio
(Aviso de Miranda),
enquanto
o
reconhecimento

perfectibilizado pela vítima
junto à autoridade policial

se deu

ao arrepio da observância
a
os procedimentos legais
previstos no art. 226 do CPP,
maculando
esse
ato
e os demais elementos probatórios dele derivado
s
.

No mérito, requer a
absolvição

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
realizando, em arremate, o

prequestionamento
de dispositivos legais relacionados
à matéria, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões
vistas

no ID
212155756
,
o Ministério Público rechaça a
s
preten
sões
defensiva
s
e pugna
seja negado provimento
ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID
214143184
,
opina
pel
a

rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento

do
apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
defesa
.

No tocante à primeira tese recursal, atinente à ilicitude da confissão extrajudicial
do réu
, pois materializada sem a advertência do seu direito ao silêncio, conclui-se que
se mostra
dissociada
do acervo probatório e
não
merece prosperar.

Ao que se depreende
do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
,
o recorrente

LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS
, incialmente individualizado como
Lázaro
,
foi advertido
dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado, e,
ainda assim
,
confessou
o cometimento do crime, mencionando que
“tomou”

(sic)
o celular de uma mulher que passava pela rua (ID 212155653 - Pág. 11/12).

Significa dizer que o caso concreto não versa
sobre
confissão informal
realizada no momento da abordagem policial
,
pois
, ainda que esta tenha porventura ocorrido (o que não se extrai dos autos),
é certo que
,

no âmbito da Delegacia de Polícia
,

foi oportunizado ao réu o direito
de permanecer em silêncio e, ainda assim, optou po
r confirmar a autoria do fato ilícito em questão.

Destarte, o elemento inquisitivo não contém qualquer mácula e, ainda que se assim não fosse,
denota-se que a magistrada
a quo

não
o
utilizou
para a formação da sua convicção,
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)

Ainda, no que tange a
nulidade da confissão extrajudicial
do réu, essa também

não merece acatamento, pois
em nenhum momento houve a comprovação nos autos de que o réu não teria sido informado de seu direito de permanecer em silêncio
. Ademias,
tal confissão, não será levada em consideração para eventual condenação, ante sua não corroboração em juízo
(...)”
(
sic
– ID 212155745 - Pág. 4)
– destaquei.

Com efeito,
para além de inexistir vício no ato em questão, este sequer foi sopesado para formação da convicção da magistrada
a quo
, a desvelar ausência de prejuízos ao recorrente.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

No tocante ao
reconhecimento
perfectibilizado
pela vítima na Delegacia de Polícia
,
vislumbra-se que efetivamente não observou na
í
ntegra a
s
formalidade
s
do art. 226 do Código de Processo Penal,
entretanto,
in casu
, tal particularidade
não o torna ilícito
.

Por oportuno,

não
se
ignora os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Ao que se depreende das declarações
extrajudiciais
da vítima
Paulina Rondon
, na data seguinte ao fato, vislumbrou o autor do crime em via pública daquela urbe e, por essa razão, seguiu
-o
até o destino
traçado
,
após o que comunicou
a polícia o
respectivo
logradouro, dando azo, assim, à prisão daquele
(ID 212155653 - Pág. 7)
.

Outrossim, dessume-se que
, no âmbito da Delegacia de Polícia,
a
ofendida
descreveu as
características físicas
do
infrator
, mencionando sê-lo
“moreno, alto, cabelo encaracolado curto, olhos castanhos, boca grande”
(
sic
– ID 212155653 - Pág. 9)
e, empós, reconheceu o ora recorrente como o autor do fato, sem que este fosse colocado ao lado de outros indivíduos.

Com efeito, o
caso em apreço
não se traduz em reconhecimento fotográfico, tampouco em hipótese na qual o indivíduo é preso em razão de diligências efetuadas autonomamente por policiais
, distanciando-se
d
o entendimento jurisprudencial firmado pelo c. STJ
.

Nos termos delimitados,
a vítima reconheceu o réu
sem qualquer influência
dos agentes públicos,
baseando-se
exclusiva
mente na
memória e
nas características físicas vista quando da abordagem,
ocorrida
com cont
ato direto
entre eles,
em razão de
o infrator ter se aproximado para morder parte do seu corpo
.

Tais particularidades flexibilizam a observância do art. 226 do Código de Processo
Penal
, notadamente porque se extra
em
autonomia, independência e imparcialidade na atuação da vítima,
amoldando-se à
jurisprudência em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO. RÉU CONHECIDO DE VISTA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS
. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. As exigências feitas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, referem-se às situações ordinárias, em que a vítima, geralmente, tem o primeiro contato com o ofensor no momento
da prática delitiva, o que torna temerário um reconhecimento feito sem a rigorosa observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais,
o precedente visava afastar os reconhecimentos viciados pela prévia visualização de fotografias pela vítima na Delegacia
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19-abril-2022,
concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia. Frisou-se, inclusive, que o próprio artigo 226 do Código de Processo Penal afirma que o procedimento ali previsto deve ser seguido quando houver necessidade.
(...)”.
(TJ-DF 07005574220228070021 1611643, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 12/09/2022) – destaquei.

Somado a isso, c
umpre dizer que,
in casu
, as palavras da vítima se traduzem em prova irrepetível, em razão do seu falecimento (ID
212155740
), tornando-a
s
suficiente
s
para influir na convicção do julgador, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Além do mais, o acervo probatório contém a confissão extrajudicial do recorrente, bem como o depoimento judicial do policial militar
Saul Miguel Catelan
,
que

confirm
ou
os elementos inquisitivos outrora confeccionados
, a revelar que o édito condenatório não se ampara exclusivamente no reconhecimento perfectibilizado na seara inquisitiva.

Nesse diapasão
, aplica-se ao caso concreto o
Enunciado Orientativo n.o 29
da TCCR/TJMT
, este no sentido de que
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de
prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Destarte, o reconhecimento realizado pela vítima revela-se válido, tornando descabido eventual desentranhamento.

Com tais considerações
,
REJEITO

a preliminar

arguida
, mantendo inalterado o acervo probatório encartado nos autos
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a quest
ão
preliminar, v
erte dos autos que o recorrente
LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS
foi
denunciado
(
ID
212155653 - Pág. 1/2
;
ID
212155683
) e
condenado
(ID

212155745
) pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, pois,
no dia
15/07/2016
, por volta das 12h40, na rua dos Operários, bairro Cohab Velha, na Comarca de Cáceres – MT, mediante o emprego de violência,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 telefone celular, marca LG, pertencente à vítima
Paulina Rondon
, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Nos termos narrados na denúncia, a vítima transitava a pé pela via pública, quando foi surpreendida com a aproximação de uma bicicleta, conduzida pelo recorrente, que
, ato contínuo,
determinou a entrega do aparelho celular e mordeu a mão da ofendida para alcançar o sucesso da empreitada.

Algum tempo depois, a vítima se deparou com o acusado na rua e, nessa oportunidade, reconheceu
-o
como o autor da infração penal, razão pela qual acionou a polícia e, diante do êxito da diligência, formalizou no âmbito da Delegacia o reconhecimento outrora realizado em via pública.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretens
ão
recursa
l
.

Da absolvição
,
por insuficiência probatória
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 212155653 - Pág. 5), do termo de reconhecimento de pessoa (ID 212155653 - Pág. 9), do auto de avaliação indireta (ID 212155653 - Pág. 22) e do relatório final (ID 212155653 - Pág. 29).

No que se refere à
autoria delitiva
,
conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar
LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS

pelo cometimento do crime de roubo, na forma simples.

Com efeito, o recorrente confessou extrajudicialmente o cometimento do crime, mencionando que
“tomou”
(sic) o aparelho celular da vítima, não se recordando de
mordê-la
e sequer do local em que acondicionou a
res furtiva
(ID 212155653 - Pág. 12).

Além do mais, consoante delimitado no capítulo anterior, a vítima
Paulina Rondon

afirmou
extrajudicialmente
que, no dia 15/07/2016, por volta das 12h40min, um indivíduo de bicicleta se aproximou e determinou a entrega do aparelho celular, valendo
-se
de força física para subtrair o objeto
.
Recordou-se que resistiu à ação e, por essa razão, o infrator
realizou uma mordida
na
sua mão
,
para viabilizar a inversão da posse do objeto
, procedendo a evasão em direção ao bairro Vila Mariana.

Prosseguiu dizendo que
, na data seguinte, visualizou o
autor do crime
em via pública e, partir daí, passou-se a segui-lo, após o que comunicou o logradouro a polícia, que compareceu no local, efetuou a detenção e o conduziu
à
Delegacia, onde formalizou o reconhecimento
em desfavor do
réu (ID 212155653 - Pág. 7
; ID 212155653 - Pág. 9
).

Cumpre dizer que nenhum dos elementos inquisitivos ressaiu
repetido
em juízo, pois o magistrado
a quo
decretou a revelia do recorrente, em razão da fuga empreendida da unidade prisional, ao passo que a vítima faleceu no curso do processo, situações estas descritas na decisão de ID 212155740.

Nada obstante, ambos os elementos inquisitivos possuem valor probatório, pois, na primeira situação, aplica-se,
mutatis mutandis
, o teor do
Enunciado Orientativo n.o 11 da TCCR/TJMT
, este no sentido de que
“
a confissão feita no inquérito policial,
embora retratada em juízo,
tem valor probatório sempre que
confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017)
.

A seu turno, e
m relação
à declaraç
ão
extrajudicia
l
feitas pela
vítima,
esta
se traduz em

prova irrepetível
,
diante do seu falecimento,
o que eleva
o
seu
valor probatório e
a torna suficiente
para corroborar as declarações extrajudiciais do réu, bem como
apta para fundamentar o édito condenatório, nos termos no art. 155 do Código de Processo Penal e a teor da jurisprudência em destaque:

“(...) II – O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares,
não repetíveis
e antecipadas,
mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória
.
O falecimento de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível
”.
(TJ-MS - APR: 00014420620158120021 MS 0001442-06.2015.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)
–
D
estaquei.

Nesse viés, aplica-se o entendimento de que
,

nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Ilustrativamente
:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
.
(HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Não fosse suficiente, cumpre dizer que os elementos destacados ressaíram corroborados pelo
depoimento judicial
do policial
Saul Miguel Catelan,
o qual narrou que a vítima registrou o boletim de ocorrência acerca do crime e, empós, efetuou ligação telefônica para informar que seguia o infrator. Nesse contexto, dirigiu-se até o
fumódromo
conhecido como
‘Boca da Julita’
, onde o recorrente de fato se encontrava, recordando-se, ademais,
de
que ele confessou o cometimento do crime (Relatório de Mídia de ID 212155711).

Nesse diapasão, o relato judicia
l
destacado corrobora não só a ativa atuação da vítima para elucidação do fato, mas também a confissão extrajudicial realizada pelo réu, traduzindo-se em relevante elemento probatório para formação da convicção do julgador.

A propósito, o fato de a testemunha
consistir no policia
l
militar

que diligenci
ou
na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do

seu relato

judicia
l
, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Com tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por
LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS
,
REJEITO
a preliminar
de nulidade do acervo probatório
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o

0001816-26.2017.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024